Tribunal: CARF
Processo: 19647.012827/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012827/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
FABIO GONCALVES DE RUEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Thiago Alvares Feital, que
lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012827/2009-35
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012827/2009-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 122/131):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 41 a 45, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$4.257,75,
sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 30/09/2009),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 8.594,69.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 42
e 43) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 982,72;
2.2. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 14.500,00, por
falta de comprovação.
3. Devidamente cientificado da autuação em 27/09/2009, fl. 46, o contribuinte
apresentou em 23/10/2009 a impugnação de fls. 02 a 09 para alegar, em síntese, que:

Por fim, cita decisões da Delegação da Receita Federal de Julgamento em Recife e do
Conselho de Contribuintes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012827/2009-35

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificado da decisão, em 14/03/2014 (fls. 137/138), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/04/2014, recurso voluntário (fls. 140/145), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que os recibos e declarações
apresentados estão em conformidade com a legislação de regência e os pagamentos foram
realizados em espécie mediante saques em conta bancária, constituindo-se em documentos
hábeis a comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados. Cita jurisprudência administrativa
neste sentido. Requer, ao final, a improcedência da ação fiscal, com o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 146/162.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas às profissionais Lusia Locio Malta
Gonçalves (R$ 8.000,00), Daniela Malta Gonçalves (R$ 6.500,00), por falta de comprovação
dos efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012827/2009-35

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelas profissionais Lusia
Locio Malta Gonçalves e Daniella Malta Gonçalves (fls. 34/35), aliado aos recibos por elas
anteriormente emtidos (fls. 24/33), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médico e
fisioterapêutico submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele realizados no
decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012827/2009-35

verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Redator designado
Discordo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento da despesa
informada com as profissionais, Lusia Locio Malta Gonçalves e Daniella Malta Gonçalves
baseada na declaração e nos recibos emitidos pelas mesmas.
A autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Para o relator, os recibos de pagamento emitidos contém todos os requisitos
exigidos, comprovam a ocorrência dos tratamentos, bem como, comprovam o efetivo
pagamento.
No entanto, não há impedimento de a autoridade fiscal coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que as declaração e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, posto que são documentos particulares, que têm eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo
408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte foi intimado a apresentar à
autoridade fiscal, documentos que comprovassem a realização da despesa.
A contribuinte não apresentou documentos que corroborassem com os recibos
emitidos pela profissional.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012827/2009-35

Os recibos e a declaração apresentados, foram considerados insuficientes para
comprovação do efetivo pagamento pela autoridade fiscal, bem como, na decisão proferida pela
DRJ, tendo em vista que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 179
DF CARF MF
Original